Tribunal: TJBA
Processo: 8074367-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074367-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA Advogado(s): FERNANDO MAURICIO ALVES ATIE, APOLO MARCOS SARMENTO SILVA AGRAVADO: CCTL - COMERCIO CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA Advogado(s):TEREZINHA EVANGELISTA DOS SANTOS CALAZANS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante alega excesso de execução decorrente da aplicação de juros e correção monetária em desconformidade com o que entende devido, sustentando que os encargos deveriam incidir apenas a partir da publicação da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão agravada observou os parâmetros de atualização fixados no título executivo judicial transitado em julgado; (ii) é necessária a produção de prova pericial complexa para a apuração do débito; e (iii) há risco de dano grave que justifique a reforma da decisão. III. Razões de decidir 3. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos dos autos forem suficientes para o seu convencimento (art. 370, CPC). 4. O cumprimento de sentença deve estrita fidelidade ao título executivo judicial. No caso, a sentença determinou expressamente a incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo, parâmetros corretamente aplicados pela exequente. 5. A divergência entre as partes refere-se a critérios jurídicos (termos iniciais) e não a erros de cálculo aritmético complexos, o que prescinde de perícia contábil neste momento processual. 6. A alegação de risco à saúde financeira da empresa foi formulada de modo genérico, sem prova documental de que a constrição da diferença discutida (aproximadamente R$ 40.000,00) comprometa a continuidade das atividades da agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8074367-67.2025.8.05.0000, figurando como agravante COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA e agravado CCTL COMERCIO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.